Tribunal: TJDFT
Processo: 0004137-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004137-03.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ, HELIO GARCIA ORTIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ e HÉLIO GARCIA ORTIZ, nos termos do artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto nominado como agravo interno e fundamentado em dispositivo constitucional incabível à hipótese. As Cortes Superiores tem considerado erro grosseiro a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, como aconteceu in casu. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Acrescente-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão que não admite o recurso especial. Na hipótese dos autos, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes [...]. (AgInt no REsp 1751102/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 16220058. Com efeito, pelo princípio do prejuízo, verifica-se que a publicação da decisão de ID 15537483 atingiu sua finalidade, uma vez que, embora em nome de outro advogado regularmente constituído nos autos, na mesma publicação constou também o nome do causídico HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR, OAB/DF 53.517, que subscreveu o presente agravo, em nome dos outros dois recorrentes por ele representados, para impugnar o decisum de ID 15537483. Observe a Secretaria que as futuras publicações devem observar a decisão de ID 15537483, ou seja, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR, OAB/DF 53.517. Assim, não conheço do recurso de id.16226211. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016